Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE CONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviabilidade de se determinar a expedição de RPV quanto ao valor integral do débito, se parte dessa quantia foi objeto de impugnação, a qual ainda não transitou em julgado. Por outro lado, é devido o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa da execução, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530).
2. Embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.